Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006973-44.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), Procuradoria Geral do Estado (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE COBRANÇA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA A DEFESA DE DIREITOS E ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – ISENÇÃO EXCLUSIVA PARA TAL HIPÓTESE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO REFERENTE À DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO – ASSERTIVA PARA EVITAR EMBARAÇOS – ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Não há falar em omissão, se, no acórdão embargado, consta que a
declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, por violação ao artigo 10, inciso VI, alínea b, da Constituição do Estado de Mato Grosso, restringe-se, tão somente, à hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, quando for para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Para evitar embaraços no cumprimento da norma estadual questionada na ADI, devem-se acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para ressaltar que a taxa para declaração de dispensa de licenciamento, prevista no item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, não está isenta do pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão Especial,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Governador do Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por este Órgão Especial que, à unanimidade, julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

O Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que a procedência, parcial, do pedido, para dar interpretação conforme a Constituição, afastou a cobrança da taxa relativa às certidões, voltadas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, mas não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança da taxa para declaração de dispensa de licenciamento e, ainda, para a emissão de certidões que não sejam para esclarecimento de situação de interesse pessoal de quem a requerer.

Aduz que a taxa para declaração de licenciamento, prevista no item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014 não se insere na imunidade constitucional invocada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (id. 86000990, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação, pugnando pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para reconhecer que a cobrança da certidão para dispensa de licenciamento ambiental não está acobertada pela imunidade tributária constitucional (id. 88866261, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Governador do Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por este Órgão Especial que, à unanimidade, julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão embargado foi omisso, porque, embora tenha afastado a cobrança de taxa relativa às certidões voltadas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança da taxa para declaração de dispensa de licenciamento e, ainda, para a emissão de certidões que não sejam para esclarecimento de situação de interesse pessoal de quem a requerer.

Da análise detida dos autos eletrônicos, verifico que o pedido, formulado na ADI foi julgado, à unanimidade, procedente, em parte, com efeitos
ex nunc
, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 90, § 1
o
, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 E ITEM 01, DO ANEXO IX, DA LEI ESTADUAL N. 10.242/2014 – TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – GRATUIDADE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE – EFEITOS
EX NUNC
.

Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao seu artigo 10, inciso VI, b, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

Vê-se, portanto, que o acórdão reconheceu ser inconstitucional a cobrança de taxas para emissão de certidões voltadas à defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, porque, nesses casos, a dispensa está coberta pela imunidade prevista no artigo 5
o
, inciso XXXIV, da CRFB, e no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

No acórdão, assim ficou consignado:

No caso em questão, tanto o artigo 90, §1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227/2004, como o item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, vinculam a emissão de certidões ao pagamento de taxas, o que é materialmente inconstitucional,
pois a Constituição Estadual prevê que a obtenção de certidões, em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é gratuita
.

Entrementes, na situação em que a certidão pleiteada não se enquadre na referida imunidade constitucional, a cobrança para a sua emissão mostra-se válida.

Nessa linha de pensamento, para evitar eventuais transtornos futuros, advindos de uma errônea aplicação que desconsidere a garantia constitucional, tenho que o pedido formulado nesta ADI deve ser julgado procedente, em parte, para emprestar a interpretação conforme a Constituição, declarando que tanto o artigo 90, §1o, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227/2004, como o item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, devem ser interpretados de modo que sejam expedidas,
gratuitamente
, as
certidões
necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal
, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto. (Destaquei).

Nota-se que, embora o
decisum
embargado não tenha discorrido sobre a cobrança da taxa para declaração de dispensa de licenciamento, deixou expresso que somente a emissão de certidões voltadas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal era gratuita.

Entrementes, com vistas a evitar qualquer embaraço na aplicação da norma objeto da ADI, os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos, parcialmente, sem alteração do julgado, para afastar do alcance da decisão de inconstitucionalidade, a previsão de cobrança de taxa para a emissão de declaração de dispensa de licenciamento, prevista no item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014.

Fortes nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração, opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, para afastar do alcance da decisão de inconstitucionalidade, a previsão de cobrança da taxa para a emissão de declaração de dispensa de licenciamento, prevista no item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, passando a ementa ter a seguinte redação:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – ARTIGO 90, § 1
o
, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 E ITEM 01, DO ANEXO IX, DA LEI ESTADUAL N. 10.242/2014 – TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – ISENÇÃO TÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, INCISO VI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE – EFEITOS
EX NUNC
.

A declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, por violação ao artigo 10, inciso VI, alínea b, da Constituição do Estado de Mato Grosso, restringe-se tão somente à hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, quando for para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Ficam modulados os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade, com contorno
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o artigo 27, da Lei n. 9.868/1999.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021